Tribunal: TJDFT
Processo: 0717112-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0717112-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por AURINDO PEREIRA DA SILVA, em favor de KAIQUE NASCIMENTO DE ALMEIDA (réu), em face da decisão (ID 62080775 - Págs. 1/3) proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Recanto das Emas - DF, no Processo no 0700023-75.2020.8.07.0019, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente sob o argumento de que não houve alteração no substrato fático que amparou a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente baseada na garantia da ordem pública, ante a gravidade dos fatos em apuração. Acrescentou ainda, não ser o paciente do grupo de risco no que se refere à situação enfrentada em face da Covid-19. Em suas razões (ID 16885196 - Págs. 1/7), o impetrante narra que o paciente está preso desde o dia 21/12/2019, em razão de flagrante, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio (art. 121, §2o, II, c/c art. 14, II, do CP). Aduz que a prisão preventiva é exagerada e desproporcional, pois trata-se de legítima defesa, uma vez que “vítima” foi ao encontro do paciente para agredi-lo, a pedido da ex-companheira do paciente, Yris Sandrelle, atual companheira da vítima, porque o paciente devia dinheiro para a ex-companheira dele. Alega que na primeira manifestação do Ministério Público ele opinou pela soltura do paciente. Defende que o paciente é primário, trabalhador, possui bons antecedentes e endereço certo. Pondera, ainda, a situação enfrentada pelo país em face da pandemia da Covid-19, colocando em risco a vida do paciente. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a liberação imediata do paciente, expedindo-se alvará de soltura, e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares, nos termos do art. 319 do CPP. No mérito, requer a confirmação da liminar. Despacho proferido por esta relatoria (ID 17002817 - Pág. 1) concedendo o prazo de 5 dias para que o impetrante juntasse os documentos necessários para a devida instrução dos autos. Juntada pelo impetrante (ID 17022061 - Págs. 1/) dos documentos. É o relatório. Presentes os pressupostos, admito a impetração. A decisão proferida em 21/01/2020, que indeferiu o primeiro pedido de revogação da prisão preventiva do paciente restou assim fundamentada (Consulta processual site do TJDFT): “O acusado foi citado pessoalmente em 6 de janeiro de 2020, conforme certidão de ID 53132151. A Defesa apresentou resposta escrita de ID 53782828, na qual requer a absolvição sumária do acusado sob a tese de legítima defesa. Quanto ao pedido de absolvição sumária, a Defesa afirma que a conduta do acusado está amparada na legítima defesa. Conforme narrado na denúncia e o relatado no inquérito policial, o acusado, supostamente, praticou o delito tipificado no art. 121, § 2o, inciso IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código penal. Entretanto, diante da fase processual, é impossível afirmar se o acusado praticou o crime amparado pela excludente de ilicitude. Aliás, tais fatos só poderão ser esclarecidos no curso da instrução. Assim, não há como absolver sumariamente o acusado, uma vez que, no caso concreto, diante da inexistência de prova manifesta, qualquer análise mais aprofundada sobre a excludente da conduta do acusado requer a produção de provas e, consequentemente, o decorrer da instrução processual. Dessa forma, necessário se faz o prosseguimento da ação penal para que o juiz possa, ao final da instrução, confrontar analiticamente as teses aventadas pelas partes com o conjunto probatório colhido, permitindo-lhe, então, prolatar uma decisão judicial justa acerca da questão debatida. O processo encontra-se regular, não havendo qualquer causa de nulidade. Ratifico, por oportuno, o recebimento da denúncia. Designe-se audiência una de instrução e julgamento. Intimem-se as testemunhas arroladas pelo MP e pela Defesa, inclusive por carta precatória, se o caso, para a realização da audiência. Às diligências necessárias. À Secretaria para verificar a adequada autuação da presente ação penal. Conforme a Portaria Conjunta no 18, arquive-se o inquérito policial. Intimem-se. II - DA REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA Nessa quadra, trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa Técnica de KAÍQUE NASCIMENTO DE ALMEIDA qualificado nos autos, denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2°, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Em suma, a Defesa fundamenta seu pedido na afirmação de que não existe justa causa para o decreto prisional, tampouco risco à garantia da ordem pública, uma vez que o acusado é primário e possui residência fixa e trabalho lícito. Instado a se manifestar o Ministério Público requereu o indeferimento do pedido defensivo (ID 53914040). É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO. Minuciosamente examinados os autos e as razões que embasam o petitório defensivo, entendo que continuam presentes os pressupostos que justificaram a cautela prisional decretada na audiência de custódia, inclusive o pericullum libertatis. Nesse aspecto, verifico que ele reside na garantia da ordem pública. Conforme destacado na ata da audiência de custódia, a garantia da ordem púbica está consubstanciada na gravidade em concreto do delito. O réu, em tese, após o uso de bebida alcoólica e substâncias entorpecentes, atentou contra a vida da vítima com um facão. Assim, nesse momento processual é necessária a custódia cautelar do representado para a garantia da ordem pública, pois a natureza e gravidade concreta do crime praticado, tentativa de homicídio qualificado, que possui pena máxima superior a 04 anos (inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal), aliadas às circunstâncias do crime, indicam a periculosidade e recomendam a decretação da prisão preventiva, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das demais medidas cautelares admitidas em lei, mesmo porque o desaparecimento do representado inviabiliza a aplicação de qualquer delas. De outra banda, tenho que os fundamentos expendidos pelo requerente no sentido de possuir residência no distrito da culpa, residência fixa e trabalho lícito em nada impactam na necessidade de manutenção de sua segregação cautelar, tendo em vista que tais fatos não atenuam o possível risco de sua liberdade à manutenção da ordem pública, à luz dos elementos coligidos durante as investigações. É nesse sentido a inteligência do E.TJDFT. Veja-se: HABEAS CORPUS. TRÁFICO. MACONHA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA PRISAO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE DROGAS. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS DE NATUREZA GRAVE. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PENA MÁXIMA SUPERIOR A QUATRO ANOS. ORDEM DENEGADA. (...) 5. Condições subjetivas favoráveis, por si sós, não permitem a revogação do decreto da prisão preventiva, caso esta se perfaça fundamentadamente na garantia da ordem pública. (...)(Acórdão n.1031938, 20170020131142HBC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2017). Assim, apesar dos documentos carreados aos autos pela diligente Defesa, não vislumbro qualquer mudança fática a ensejar a revogação da prisão preventiva do indiciado. Por fim, cabe pontuar que este juízo não representa instância revisora das decisões proferidas pelo Núcleo de Audiência e Custódia, pois, caso não fosse esse o entendimento, estar-se-ia ocasionando franco desrespeito ao princípio do duplo grau de jurisdição, notadamente quando não ocorrer qualquer mudança fática apta a ensejar a revisão da decisão, consoante previsão do art. 316 do CPP. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e, de consequência, mantenho a prisão cautelar anteriormente decretada.” (...) Nota-se que o indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva teve por fundamento a ausência de mudança fática, ou seja, a manutenção da ordem pública, ante a gravidade dos fatos em apuração, uma vez que, supostamente após o uso de bebida alcoólica e substâncias entorpecentes, o paciente atentou contra a vida da vítima com um facão. A decisão que indeferiu novo pedido de revogação da prisão preventiva, proferida em 28/04/2020, consignou sua fundamentação conforme abaixo transcrito (ID 62080775 - Págs. 1/3): “Cuida-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela Defesa técnica do acusado KAIQUE NASCIMENTO DE ALMEIDA, visando à cessação da restrição cautelar de liberdade que lhes foi imposta. Como causa de pedir, a Defesa alega a existência de elemento fático novo, a grave crise na saúde pública da COVID-19, bem como, o acusado ser primário, possuir bons antecedentes e trabalhador. Instado a se manifestar, o órgão ministerial se posicionou pelo indeferimento do pedido. Alegou, em oposição, que os fundamentos da manutenção da custódia cautelar do acusado subsistem, bem como não haver modificação nas circunstâncias fáticas que ensejaram a segregação preventiva do acusado. Ademais, afirmou que o acusado não se enquadra, em uma análise preliminar, no grupo de risco, o que, eventualmente, possibilitaria reanálise de sua prisão preventiva. É O RELATÓRIO. DECIDO. Compulsando os autos verifico que, na decisão saneadora, ID 54050648, em 21 de janeiro de 2020, a prisão preventiva do acusado foi mantida, sendo fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade em concreto do delito. Inicialmente, visando conceder o máximo alcance ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, passo à revisão dos requisitos ensejadores da prisão. Pois bem. Como cediço, o artigo 316 do Código de Processo Penal, disciplinando a revogação de prisão preventiva, possibilita que o juiz cesse a restrição cautelar de liberdade se, no decorrer do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista. No caso em tela, todavia, se mantêm hígidos os fundamentos fáticos e jurídicos empregados no decreto prisional, não tendo trazido o requerente, dentre os fundamentos aventados, qualquer alteração fática ou jurídica superveniente apta a alterar a incidência dos pressupostos autorizadores da segregação cautelar do agente. Estão preenchidos os requisitos expostos no texto legal. O crime supera substancialmente os reclames do art. 313 do CPP, bem como sobejam indícios de autoria e provas da materialidade. Conquanto não se possa atestar a autoria, houve o recebimento da denúncia, reconhecendo, pois, os indícios de autoria exigidos pelos diplomas legais, tanto para o prosseguimento da persecução penal como para a decretação da constrição cautelar. A decisão que manteve a prisão preventiva se baseou, principalmente, na garantia da ordem pública consubstanciada na gravidade em concreto do delito. Ora, o acusado após o uso de bebida alcoólica e substâncias entorpecentes, supostamente atentou contra a vida de Paulo Henrique Ursino, que somente não veio a óbito por circunstâncias alheias à sua vontade. Nesse diapasão, o modos operandi do acusado demonstra a sua periculosidade, uma vez que, segundo narra a denúncia, a vítima retornava de uma distribuidora de bebidas, quando o requerente surgiu repentinamente e a atacou, desferindo-lhe diversos golpes de facão. Pois bem. A constrição preventiva visa acautelar, sob um de seus vértices, a sociedade do cometimento de crimes graves, bem como assegurar a paz social vigente. Assim, havendo parâmetros seguros que façam supor estarem ameaçadas as bases sociais locais, deve o magistrado segregar a pessoa da sociedade, como medida necessária ao bem coletivo. Veja que tal medida é meramente cautelar e não se diz com ela que o acusado voltará a delinquir ou, tampouco, que é responsável pelo crime que ensejou a prisão preventiva, mas apenas, com base em questões sólidas, que o imputado representa um risco à ordem pública. Em resumo, a prisão preventiva do requerente constitui medida necessária, adequada, proporcional, lastreada concretamente em fundamentos e hipóteses de admissibilidade previstos na legislação processual penal pátria, bem como justificada com base em prova de materialidade delitiva e de indícios de autoria. Nesse diapasão, tenho que os fundamentos expendidos pelo requerente no sentido de possuir trabalho lícito em nada impacta na necessidade de manutenção de sua segregação cautelar, tendo em vista que tais fatos não atenuam o possível risco de sua liberdade à manutenção da ordem pública, à luz dos elementos coligidos durante as investigações. Quanto à excepcional situação instaurada pela pandemia envolvendo o COVID-19, entendo, na linha sustentada pelo parquet, não haver motivos razoáveis para soltar o acusado. De fato, vivenciamos momento atípico de pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde - OMS, havendo, como citado pela Defesa, inúmeros normativos prescrevendo medidas aptas a mitigar a propagação do agente infeccioso. Todavia, conforme se verifica da Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, foi sugerido aos magistrados que atuam na seara penal reavaliar a necessidade da prisão daqueles acusados que estão sob suas jurisdições. Para tanto, o CNJ elegeu alguns parâmetros a serem avaliados, dentre eles destaco a) presos que estejam dentro do grupo de risco, b) presos que estejam em sistema prisional superlotado e sem assistência médica, c) presos que estejam em presídios que a formatação estrutural favoreça a propagação do vírus, e; d) presos que estejam acautelados há mais de 90 (noventa) dias sem a devida reavaliação de sua necessidade. Cotejando todos esses vetores e levando em consideração que a medida é mera recomendação, não vinculativa das decisões do Poder Judiciário, entendo não haver necessidade da soltura do réu como meio de evitar a disseminação do vírus ou como medida vital para acautelar o sistema prisional do Distrito Federal, mesmo porque o escorreito funcionamento do presídio, naquilo que se refere ao Poder Judiciário, é tarefa por lei atribuída à Vara de Execuções Penais. Nesse ponto, registro que me parece prudente que esse controle seja feito por um único juízo, no caso do DF a VEP, do que admitir que cada magistrado promova individual análise, situação que, ao sentir desse magistrado, causaria um risco ainda maior. De mais a mais, não houve nenhuma comprovação de que o acusado esteja dentro do grupo de risco. É notório que o sistema prisional da papuda, diferentemente do resto do país, embora igualmente lotada, conta com respeitável e competente equipe, inclusive de saúde. Os presos são medicados e avaliados rotineiramente. Ademais, eventual doença que transcenda das capacidades da prisão, o sistema de saúde regular do Distrito Federal ainda tem condições de cuidar desses presos em seus leitos, como amplamente divulgado pela Secretária de Saúde que tem envidado esforços para aumentar a capacidade de leitos públicos, merecendo lembrança, inclusive, que cada hospital da rede pública possui ala destinada ao atendimento dos internos do sistema prisional. Em arremate, não há excesso de prazo a ser reconhecido na prisão cautelar do acusado. Assim, a Defesa não foi hábil em demonstrar qualquer das hipóteses elencadas na recomendação do Conselho Nacional de Justiça. Portanto, na contramão das afirmações defensivas, me parece que o acusado, com relação ao contágio pelo COVID-19, está mais protegidos dentro do sistema prisional do que fora dele. Inviável, pois, a revogação da prisão, com ou sem substituição por medidas cautelares diversas ou pela humanitária prisão domiciliar, mesmo porque além de desnecessária a retirada do réu do sistema prisional para evitar o contágio pelo COVID-19, o acusado demonstra certa periculosidade, o que poderia pôr em concreto risco a sociedade em geral que já suporta severo ônus decorrente da atual crise sanitária. De mais a mais, na eventual hipótese de elastecimento da crise ou de mudança no panorama de segurança prisional em relação ao contágio pelo vírus, esse juízo poderá, a qualquer tempo e quantas vezes forem necessárias, reavaliar a presente decisão. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e, de consequência, mantenho a segregação cautelar do requerente.” (...) O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível tentativa de homicídio. Cabe ressaltar que os prazos processuais não são absolutos, sendo necessário, em casos excepcionais e desde que dentro da razoabilidade, sua flexibilização a depender da complexidade da causa. Constata-se que a denúncia foi recebida em 03/01/2020 (ID 52999618 - Pág. 1), bem como que foi deferida, em 18/03/2020, a oitiva de testemunhas arroladas pela própria defesa, ainda que extemporaneamente (consulta processual realizada ao site do TJDFT). Assim, eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser analisada de forma razoável e proporcional, podendo ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa, o que se verifica no caso em comento. Embora a defesa alegue que há excesso de prazo, observa-se que ainda restam testemunhas a serem ouvidas, requeridas pela própria defesa, sendo que suas oitivas poderão possibilitar a maior defesa do paciente. Considerando-se as questões aventadas no pedido de reavaliação da prisão preventiva em face da situação enfrentada pelo país, com a propagação da Covid-19, não se pode perder de vista que o problema alcança a todos indistintamente, presos ou soltos Ademais, como bem salientado na decisão proferida pelo Juízo da origem, o paciente não se encontra no grupo de risco e não há notícias nos autos de que seja ele portador de alguma doença crônica que lhe deixe, dentro do Sistema Prisional, mais vulnerável à contaminação. Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, deve ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 22 de junho de 2020 16:19:02. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator